Tribunal: TJDFT
Processo: 0706169-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Trata-se de apelação cível interposta por ANA PAULA MORAIS DA SILVA (apelante/autora), contra a sentença de ID 24293052, que julgou improcedente o pedido formulado em face do DISTRITO FEDERAL, para fornecer o condenar o Distrito Federal a fornecer o medicamento OCRELIZUMAB (OCREVUS), não padronizado pelo SUS, nos termos da prescrição médica. O feito está na pauta de julgamento a partir do dia 16 de junho de 2021. A apelante teve ciência da inclusão do feito em pauta de julgamento e pediu a apreciação do pedido de concessão de tutela antecipada recursal, por receber a medicação pleiteada por força de liminar proferida por essa relatoria. Deixo de analisar o pedido de tutela antecipada, pois constato que houve julgamento de mérito do AI 0745751-02.2020.8.07.0000 assegurando o fornecimento da medicação e continuidade do tratamento. Inclusive transitou em julgado dia 07/05/2021. Aguarde-se o julgamento. Intimem-se.